Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM: RESTITUIÇÃO 36 HORAS DEPOIS DO DESEMBARQUE. DANO MORAL. MINORAÇÃO DA ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de serviço de transporte aéreo doméstico (Brasília/DF a Marília/SP, com conexão em Viracopos/SP), com ida em 18.11.2020 e retorno em 24.11.2020; (b) extravio temporário da bagagem, a qual foi devolvida à requerente no dia 19.11.2020 (ID. 26998705 - Pág. 1), com avarias; (c) aduz a requerente que se encontrava em período pós-operatório, mas que em razão da privação de seus bens se viu impedida de trocar os curativos, fazer a higienização do local e para sua segurança utilizar um sutiã cirúrgico; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (reparação de R$ 212,00 a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 a título de danos morais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14)
III. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio temporário de bagagem, a qual somente foi localizada e restituída cerca de trinta e seis horas após o desembarque), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14).
IV. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, escorreita a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados (no valor de R$ 847,39 – ID 26998706 – p.4).
V. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada pela requerente supera a esfera do mero aborrecimento para subsidiar a compensação dos danos morais. (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VI. Em relação ao quantum, no entanto, é de se acolher, em parte, as alegações recursais para minoração da estimativa, diante das seguintes circunstâncias: (a) a empresa aérea forneceu “voucher” de R$ 100,00 para fazer frente aos gastos emergenciais; (b) a bagagem foi entregue na noite seguinte, e com todos os itens despachados (arranhões na mala não invalidaram o equipamento e não foi relatado extravio dos pertences); (c) os itens descritos no relatório de irregularidade de bagagem não descrevem eventuais curativos ou vestimentas essenciais aos cuidados pós-operatórios. Desse modo, reduz-se a R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da condenação, quantia suficiente a compensar os dissabores experimentados, agravados diante do quadro de convalescença da recorrida, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VII. Por fim, não se conhece do pedido de reforma da sentença (majoração da compensação a título de danos morais) formulado pela requerente em contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzida a estimativa dos danos para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).